Tribunal: STM
Processo: 7000597-85.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DO STF. INCIDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/02/2023, 17:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212400537384&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000597-85.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: JOÃO PEDRO MATOS CARDOSO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

22/02/2023, 17:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212400537384&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000597-85.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: JOÃO PEDRO MATOS CARDOSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE INADMITIU
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART.
1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA
660 DO STF. INCIDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta
Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos
preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado,
a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à
aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em
sede de Recurso Extraordinário.
A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de
modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo
Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para
manter, na íntegra, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União no patrocínio dos direitos e interesses do ex-Sd. Ex. JOÃO PEDRO MATOS
CARDOSO, com fundamento no art. 1021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, contra a Decisão do então Ministro
Presidente desta Corte, Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS, de 8/7/2022.
Na oportunidade, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
1 c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
2 (Processo nº 7000409-
92.2022.7.00.0000, evento 10).
Em Sessão realizada em 14/4/2021, com assinatura e publicação de
Decisão à data de 22/4/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria, julgou improcedente
o pedido formulado pelas partes, de extinção do processo sem resolução do mérito,
para determinar a continuidade da tramitação da ação penal militar contra o ex-Sd.
Ex. JOÃO PEDRO MATOS CARDOSO (APM nº 7000693-41.2020.7.12.0001,
evento 84).
Irresignada, em 27/4/2021, a Defensoria Pública da União interpôs
Recurso em Sentido Estrito, com pedido de ulterior apresentação de suas razões,
apenas anexadas aos autos em 13/5/2021. Pleiteou a devolução à Corte castrense de
toda a matéria discutida em Primeiro Grau, com a reforma da Sentença proferida
pelo CPJ Ex, com o escopo de extinguir o feito, por falta de condição de
prosseguibilidade (APM nº 7000693-41.2020.7.12.0001, evento 84). Em Decisão
Monocrática, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
aplicando o princípio da fungibilidade recursal, abrigado no artigo 514 do CPPM,
recebeu o referido Recurso no duplo efeito, como se Apelação fosse.
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
3/9
Em Sessão de Julgamento realizada do dia 29/11/2021 a 2/12/2021, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu da preliminar
suscitada pela Defesa, de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso de
Apelação, por considerar ser matéria de natureza meritória, ensejando a apreciação
posterior, e não em sede de preliminar. No mérito, por maioria, negou provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a
Decisão do CPJEx da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Processo
nº 7000344-34.2021.7.12.0012, eventos 28 e 34).
Ato contínuo, em 8/2/2022, a Defensoria Pública da União interpôs
Embargos Infringentes, autuados sob o nº 7000060-89.2022.7.00.0000 (evento 01).
O Plenário da Corte castrense, em Sessão realizada de 4/4/2022 a 7/4/2022, por
maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e manteve o Acórdão embargado, nos
termos do Voto do Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Irresignada, mais uma vez, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário,
autuado sob o nº 7000409-92.2022, em 20/6/2022 (evento 01). Em razões recursais,
afirmou o prequestionamento e a repercussão geral, asseverando que o princípio
constitucional do devido processo legal restou violado quando da rejeição da
preliminar defensiva de extinção da ação penal, pela ausência de condição de
prosseguibilidade.
Alegou que o Recorrente foi licenciado do serviço efetivo do Exército
e deixou de ostentar a condição de militar da ativa, inexistindo a possibilidade
jurídica de prosseguimento da ação penal, em razão do status de militar ser elemento
indissociável do tipo penal da deserção. A seu ver, não haveria interesse do Estado
em processar e punir o ex-militar que infringiu o disposto do artigo 187 do CPM.
Ao final, requereu:
“Exposição apresentada, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial,
aqui assistindo juridicamente o recorrente JOÃO PEDRO MATOS CARDOSO pede
para que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de
cassar o Acórdão emanado pelo STM, nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 700060-89.2022.7.00.0000, por ofensa ao princípio constitucional do
devido processo legal, fazendo prevalecer o entendimento do voto vencido, sendo,
portanto, acolhida a preliminar defensiva de extinção da ação penal, tendo em vista
a ausência de condição de prosseguibilidade em face do recorrente não mais
ostentar a condição de militar da ativa.”
Em Contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, presentada
pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dr.ª MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES (Processo nº 7000409-92.2022.7.00.0000, evento 6), pontuou que os
argumentos defensivos não vão além do interesse individual da parte, o que torna
inadmissível o Recurso extremo. Reconheceu o prequestionamento, porém rechaçou
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
4/9
a presença da repercussão geral, que não teria sido demonstrada. Transcreveu o
Tema 660 do STF, explicitando que a Lei Penal castrense não prevê como causa
extintiva de punibilidade a perda do status de militar da ativa, seja na Parte Geral
(art. 123 e seus incisos), seja na Parte Especial, nos dispositivos referentes ao delito
de deserção (arts. 187 ao 194).
Por fim, opinou:
“Portanto, além de o presente recurso não reunir os requisitos exigidos para sua
admissibilidade, o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal Militar
está em absoluta consonância com a jurisprudência mais recente do Supremo
Tribunal Federal, sobre a questão debatida.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões,
manifesta-se pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de
ofensa direta à Constituição Federal e ausência de repercussão geral. E, no mérito,
que lhe seja negado provimento, para manterse hígido o Acórdão atacado.”
Em 8/7/2022, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, c/c o art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Processo nº
7000409-92.2022.7.00.0000, evento 10).
Inconformada, a ilustre Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, à luz do art. 1021 do CPC e do art. 123, inciso IV, do
RISTM, em 31/8/2022 (Processo nº 7000597-85.2022.7.00.0000, evento 1).
Nas razões do Agravo, alegou que:
“A decisão agravada sustenta, sob o entendimento, data vênia, desacertado de que
as supostas violações estariam no plano infraconstitucional; que o objetivo do
recorrente é reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 279 do STF.
[...]
A decisão monocrática, ao afirmar que o recurso extraordinário não preenche o
requisito da questão federal suscitada (repercussão geral), adentra no mérito
fático-probatório, invocando os enunciados da Súmula nº 279 do STF, bem como o
ARE 748.371 RG, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto
aponta falta de referência explícita no acórdão vergastado”.
Ressalta que o Recurso Extraordinário interposto trouxe discussão com
potencial para se repetir em inúmeros processos, sendo de suma importância para a
deliberação da Suprema Corte, daí a sua repercussão geral, ao espelhar matéria que
ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
5/9
Concluiu: “(...) a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da
sistemática da repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um
juízo de admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM Ministro
Presidente, sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a competência
do STF, consoante entendimento [...]”
Ao final, requereu:
“01 O Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para, ao final, seja provido o
Recurso Extraordinário interposto pelos Agravantes.
02 Subsidiariamente, em não havendo a reconsideração de vossa excelência, que
seja o presente Agravo submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior
Tribunal Militar para julgamento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a Decisão e dado conhecimento e prosseguimento ao Recurso
Extraordinário interposto.”
Em Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dr.ª MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do presente Agravo Interno (evento 9).
Asseverou:
“Assim, do exame dos autos, tem-se, cristalinamente, que inexiste mácula na
decisão do Presidente do Egrégio Superior Tribunal Militar que não admitiu o
Recurso Extraordinário.
Como já dito, a pretensa ofensa à Constituição Federal discorrida no Recurso
Extraordinário que não foi admitido, se porventura existisse, seria meramente
reflexa ou indireta, a depender de reexame de dispositivos de norma
infraconstitucional, consubstanciada na Lei Penal Militar. O que, a toda evidência,
inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário interposto pela DPU. Na
realidade, o que pretende o Recorrente é o reexame do conteúdo fático-probatório
em sede Extraordinária.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1.030, § 2º, do
CPC
3 e do art. 123, inciso IV, do RISTM
4.
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
6/9
A Defensoria Pública da União pretende que a Decisão agravada seja
reconsiderada, com o escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto,
remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou,
subsidiariamente, que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de
modo a reformar a citada Decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao
Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados
refletem o inteiro teor do TEMA 660 da Suprema Corte.
O Recurso Extraordinário interposto teve a sua admissão negada pela
Presidência do STM pelo artigo 1.030, I, a, do CPC (suposta violação ao princípio
do devido processo legal).
A DPU, em linhas gerais, refuta a Decisão castrense, asseverando
ataque ao princípio acima elencado; afirma que o Recurso Extraordinário interposto
preenche o requisito da repercussão geral, trazendo, em seu bojo, matéria que
transcende os interesses individuais do Recorrente. Destaca inexistir interesse no
reexame probatório, sustentando que as violações perpetradas não estariam no plano
infraconstitucional. Defende que a Presidência do STM, ao afirmar que o Recurso
Extraordinário interposto não atenderia ao requisito da repercussão geral, usurpou a
competência do Supremo Tribunal Federal, analisando o mérito fático-probatório e
invocando o enunciado da Súmula 279 do STF, bem como o ARE 748.371 RG.
Ao contrário do que busca legitimar a Defesa, é evidente que toda a
discussão gira em torno de normas infraconstitucionais e do revolvimento de tudo o
que já foi amplamente discutido durante o trâmite processual; daí a inadmissão do
RE se impôs.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida aos precedentes da Egrégia Corte.
Não pairam dúvidas quanto à necessária aplicação do Tema 660 do
STF, o qual infirma o entendimento supremo de ausência de repercussão geral na
hipótese em comento. Segue o Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
7/9
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)
Noutro giro, quanto à tese defensiva relativa à falta de
procedibilidade/prosseguibilidade da ação em razão de o Acusado não ostentar mais
a condição de militar, como salientado na Decisão recorrida, o STF, em julgamento
plenário de 3 de setembro de 2021, publicado em 13 de setembro de 2021, decidiu,
por maioria, reconhecer a inexistência de repercussão geral quanto à matéria da
perda da condição de militar, passível de obstar o seguimento da persecução penal
pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia. Na ocasião, o STF
declarou que o tema não é matéria constitucional a ensejar repercussão geral (Tema
1165. RE 1325433).
Ademais, caberia ao Agravante demonstrar que a tese do STF não se
aplica ao caso concreto, explicitando a distinção entre a controvérsia jurídica e o
paradigma invocado, o que não se observa no presente Agravo Interno. Sequer se
invoca um paradigma.
Ao longo da Petição, o Recorrente transcreve inúmeros julgados na
tentativa de alicerçar o seu posicionamento de usurpação de competência do STF
pelo STM, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não admitiu o
Recurso Extraordinário ajuizado, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do
CPC
5.
A Defesa não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já
pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional,
o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário. O inconformismo não
fundamenta, nem consegue sustentar o distinguish. O Agravante transparece
claramente o seu descontentamento e faz uso do único recurso viável, para tentar
alcançar um novo julgamento mais benéfico.
O Acórdão recorrido tratou, de forma suficientemente fundamentada, a
matéria trazida pela Defesa.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colacionam-se os julgados, in verbis:
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
8/9
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (Grifos nossos).
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão de
inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois
apenas trouxe o entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo, não há como ser acolhida a referida
tese.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/02/2023, 17:14
:: 40001349074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4c2265250abe2b9f0...
9/9
É o Voto.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001349074v4 e do código CRC d23d787f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 17/2/2023, às 17:19:9
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
2. Art. 6º São atribuições do Presidente:IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 136 a 139;
3. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:(...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
4. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
5. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a) a recurso extraordinário que
discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
7000597-85.2022.7.00.0000
40001349074 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR